Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. POLICIAIS PENAIS DO DF. LICENÇA-MATERNIDADE. LICENÇA-PATERNIDADE. TERMO INICIAL. INTERNAÇÃO DA MÃE OU DO RECÉM-NASCIDO. ALTA HOSPITALAR. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A licença-maternidade possui previsão constitucional (arts. 6° e 201 da Constituição Federal) e visa à proteção da mãe trabalhadora, mas, também, do nascituro, diante da importância do convívio entre mãe e filho para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional da criança.
2. A norma distrital que regulamenta a licença-maternidade dos policiais penais distritais prevê que o termo inicial da licença-maternidade é a data do parto. Contudo, não se pode desconsiderar o fato de que o Supremo Tribunal Federal tem afastado a interpretação literal desse tipo de disposição legal, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição, no sentido de considerar como data de início da licença-maternidade o dia da alta hospitalar do recém-nascido e/ou da sua mãe, o que ocorrer por último (ADI n.° 6.327/DF).
3. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n.° 24, que estabelece que “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família”.
4. Em relação à licença-paternidade, devem ser-lhe aplicados o mesmo raciocínio e a mesma interpretação adotados para se chegar à conclusão de que o início do prazo da licença-maternidade se inicia com a alta hospitalar do recém-nascido, considerando que aquela é um período concedido para o pai auxiliar a mãe nos cuidados do filho que acabou de nascer e chegar na sua residência, bem como visa a permitir ao genitor desfrutar de um período maior com a sua família.
5. O art. 165 da LC n° 840/2011 dispõe sobre as hipóteses em que os afastamentos do servidor são considerados como efetivo exercício, as quais, embora incluam as licenças-maternidade/paternidade e as licenças-médica/odontológica do servidor, não englobam a licença por motivo de doença em pessoa da família, prevista nos arts. 134 e 135 da mesma legislação.
6. Considerando que a hipótese de licença por motivo de doença em pessoa da família não foi incluída pelo legislador no rol dos afastamentos considerados como efetivo exercício, descabe prover a parte do pedido autoral que pretendia que aquela licença seja considerada como tempo de efetivo exercício.
7. Apelações conhecidas e não providas.